Tribunal: TJES
Processo: 5006735-28.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE O CRIME OCORREU ANTES DO NASCER DO SOL, EM HORÁRIO DE MENOR VIGILÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Lauro Ferreira
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o condenou pela prática do delito de
furto noturno
(art. 155, §1º, do Código Penal). O apelante pretende a
exclusão da causa de aumento de pena
referente ao repouso noturno, alegando ausência de comprovação de que o delito ocorreu nesse período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a determinar se o furto ocorreu
durante o repouso noturno
, nos termos do art. 155, §1º, do Código Penal, de modo a justificar a
manutenção da majorante aplicada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou devidamente comprovado que o crime ocorreu às
04h45min
, antes do nascer do sol, em contexto de menor vigilância e tranquilidade social, configurando o
repouso noturno
.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1.144
, fixou a tese de que a causa de aumento do repouso noturno incide sempre que o furto for praticado
à noite e em condições típicas de sossego e menor vigilância
, sendo irrelevante se as vítimas estavam dormindo ou o local ser residencial, comercial ou via pública.
5. A jurisprudência corrobora tal entendimento, reconhecendo a incidência da majorante quando o crime ocorre antes das 6h, em período de escassa movimentação e vigilância (TJMG, ApCrim nº 0028128-38.2021.8.13.0040, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 10.09.2024).
6. Assim, não há que se falar em afastamento da majorante, devendo ser
mantida integralmente a sentença condenatória
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura-se o repouso noturno para fins de incidência da majorante do art. 155, §1º, do Código Penal quando o furto é praticado antes do nascer do sol, em condições de sossego e redução da vigilância dos bens.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 155, §1º.

STJ, Tema Repetitivo nº 1.144.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, ApCrim nº 0028128-38.2021.8.13.0040, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 10.09.2024, DJEMG 11.09.2024.

STJ, Tema Repetitivo 1.144, 3ª Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006735-28.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAURO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE O CRIME OCORREU ANTES DO NASCER DO SOL, EM HORÁRIO DE MENOR VIGILÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Lauro Ferreira
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o condenou pela prática do delito de
furto noturno
(art. 155, §1º, do Código Penal). O apelante pretende a
exclusão da causa de aumento de pena
referente ao repouso noturno, alegando ausência de comprovação de que o delito ocorreu nesse período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a determinar se o furto ocorreu
durante o repouso noturno
, nos termos do art. 155, §1º, do Código Penal, de modo a justificar a
manutenção da majorante aplicada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou devidamente comprovado que o crime ocorreu às
04h45min
, antes do nascer do sol, em contexto de menor vigilância e tranquilidade social, configurando o
repouso noturno
.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1.144
, fixou a tese de que a causa de aumento do repouso noturno incide sempre que o furto for praticado
à noite e em condições típicas de sossego e menor vigilância
, sendo irrelevante se as vítimas estavam dormindo ou o local ser residencial, comercial ou via pública.
5. A jurisprudência corrobora tal entendimento, reconhecendo a incidência da majorante quando o crime ocorre antes das 6h, em período de escassa movimentação e vigilância (TJMG, ApCrim nº 0028128-38.2021.8.13.0040, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 10.09.2024).
6. Assim, não há que se falar em afastamento da majorante, devendo ser
mantida integralmente a sentença condenatória
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura-se o repouso noturno para fins de incidência da majorante do art. 155, §1º, do Código Penal quando o furto é praticado antes do nascer do sol, em condições de sossego e redução da vigilância dos bens.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 155, §1º.

STJ, Tema Repetitivo nº 1.144.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, ApCrim nº 0028128-38.2021.8.13.0040, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 10.09.2024, DJEMG 11.09.2024.

STJ, Tema Repetitivo 1.144, 3ª Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08.05.2024.

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
LAURO FERREIRA
, manifestando inconformismo em face dos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que, em síntese, norteou a condenação do apelante em razão da reconhecida prática do delito de furto noturno.

Aduz o apelante, em síntese, que não fora comprovado o cometimento do delito no período noturno, de modo que almeja o provimento do recurso para exclusão da respectiva causa de aumento de pena.

Pois bem.

O apelante fora condenado em razão do reconhecimento do seguinte fato descrito na denúncia:

“Que no dia 5 de julho de 2025, por volta das 04h45min, na Avenida Beira Mar, nº 2368, Ed. Sebastião Carneiro, Guarapari, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, durante o repouso noturno, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, subtraiu a bicicleta Caloi Full, ano 2022, cor laranja e preta, que pertence a Uender Dela Costa Alves.

Na data e local supracitados, por volta das 04h45min, o denunciado entrou no Ed. Sebastião Carneiro arrombando uma porta que fica nos fundos e subtraiu a bicicleta. Ao visualizar a ação criminosa pelas câmeras de videomonitoramento, o porteiro do prédio registrou o BO de nº 58508822.

No mesmo dia a vítima foi avisada por um colega de trabalho que militares abordaram um indivíduo de bicicleta, razão pela qual a vítima se deslocou até o local da abordagem. Chegando no local, a vítima reconheceu a bicicleta que estava em posse do denunciado como sendo sua. A vítima ainda reconheceu o denunciado como sendo a pessoa que aparece nas imagens de videomonitoramento subtraindo a bicicleta.

Vale ainda ressaltar que durante a abordagem o denunciado estava usando o mesmo casaco de moletom preto, com a estampa “501”, que estava usando na hora do furto. Ouvido na esfera policial, o denunciado informou que possui passagem criminal por roubo. Em relação aos fatos, afirmou que subtraiu a bicicleta e que iria vendê-la para comprar drogas".

No que se refere ao aumento de pena relativo ao furto noturno, a sua principal característica é a existência de um período de sossego e tranquilidade, onde a vigilância e a capacidade de resistência da vítima são diminuídas.

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.144
), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que, para a pena por furto ser aumentada em um terço, como previsto no
parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal
, basta que o crime tenha sido praticado durante o repouso noturno, nestes termos:

1.
O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto.
2.
A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime.

3.
São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso.

No presente caso entendo que se caracteriza a prática de furto noturno, haja vista que restou devidamente comprovado que o delito foi praticado antes do raiar do sol, em situação de efetivo repouso e menor estado de vigilância.

Deveras, como mencionado pela Procuradoria de Justiça “Qualquer que seja o critério doutrinário adotado, o repouso noturno está caracterizado, uma vez que o furto ocorreu: [A] em horário em que as pessoas comumente ainda repousam, com menor vigilância dos bens; [B] antes do surgimento completo da luz do dia; e [C] até às 5h da manhã, conforme o parâmetro temporal fixado na Lei 13.869/2019.

Nesse sentido:

A qualificadora do repouso noturno é compatível com a figura do furto simples, devendo ser mantida se confirmado que o crime ocorreu antes das 06:00 horas
(TJMG; APCR 0028128-38.2021.8.13.0040; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Bruno Terra Dias; Julg. 10/09/2024; DJEMG 11/09/2024).

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.